Tribunal: TJES
Processo: 5000919-33.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000919-33.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUIZ TIBERIO MAGESKI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADAS OMISSÕES. LEGISLAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade de débito apurado em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

2. A concessionária embargante aponta a existência de omissões no julgado, sob o fundamento de que a decisão deixou de analisar a controvérsia à luz da legislação específica do setor elétrico (Lei 8.987/95 e Resolução ANEEL 414/2010), que supostamente validaria o procedimento de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a não aplicação da tese jurídica defendida pela parte, acerca da prevalência da legislação setorial, configura omissão (art. 1.022, CPC) a ser sanada em embargos de declaração, ou se representa mero inconformismo com o mérito da decisão que considerou o procedimento de apuração irregular por outros fundamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e julgada.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, concluindo pela inexigibilidade do débito não por afastar a legislação setorial, mas por constatar que a própria concessionária a descumpriu ao realizar a inspeção e lavrar o TOI de forma unilateral, sem garantir o contraditório ao consumidor.

6. A discordância da embargante com a conclusão do julgado sobre a irregularidade do procedimento administrativo não caracteriza omissão, mas sim inconformismo com o próprio mérito da decisão. A via dos aclaratórios é inadequada para reformar o entendimento do colegiado sobre a prova dos autos e a correta aplicação do direito ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

8. Tese de julgamento: "1. Inexiste o vício de omissão (art. 1.022, CPC) quando o acórdão embargado se manifesta, de forma clara e fundamentada, sobre a questão controvertida, ainda que conclua pela ilegalidade de um ato com base no descumprimento das próprias normas de regência invocadas pela parte embargante. 2. A discordância com a conclusão do julgado sobre a validade de procedimento administrativo configura mero inconformismo com o mérito da decisão, insuscetível de reexame pela via dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.356.879/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, j. 02/04/2013; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764.335/DF, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, j. 02/06/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face do v. Acórdão (id. 13844360), que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade do débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões (id. 14083225), a embargante aponta a existência de diversas omissões no julgado. Sustenta, em síntese, que o acórdão não se manifestou sobre a aplicação de dispositivos legais que entende essenciais ao deslinde do feito, notadamente:
(i)
o art. 21, XII, 'b', da Constituição Federal;
(ii)
o art. 2º da Lei nº 9.427/96, que legitima a Resolução nº 414/2010 da ANEEL;
(iii)
os arts. 1º, 6º, §3º, II, e 29 da Lei nº 8.987/1995; e
(iv)
o art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000919-33.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUIZ TIBERIO MAGESKI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face do v. Acórdão (id. 13844360), que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade do débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões (id. 14083225), a embargante aponta a existência de diversas omissões no julgado. Sustenta, em síntese, que o acórdão não se manifestou sobre a aplicação de dispositivos legais que entende essenciais ao deslinde do feito, notadamente:
(i)
o art. 21, XII, 'b', da Constituição Federal;
(ii)
o art. 2º da Lei nº 9.427/96, que legitima a Resolução nº 414/2010 da ANEEL;
(iii)
os arts. 1º, 6º, §3º, II, e 29 da Lei nº 8.987/1995; e
(iv)
o art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa.

Sem contrarrazões.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

No caso em tela, a embargante alega que o acórdão foi omisso por não enfrentar a legalidade do procedimento à luz das normas de regência do setor elétrico.

Contudo, a tese não se sustenta.

O v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão e concluiu pela irregularidade da cobrança, não por afastar a aplicação da legislação especial, mas justamente por constatar que a própria concessionária não a cumpriu.

Ademais, a decisão colegiada fundamentou-se na unilateralidade do procedimento, assentando que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) foi produzido sem a observância do contraditório, o que o torna insuficiente como prova da fraude.

O voto condutor foi explícito ao pontuar que a conduta da concessionária desrespeitou a própria Resolução nº 414/2010 da ANEEL, ao não comprovar a notificação do consumidor para acompanhar a inspeção e a perícia do medidor.

A decisão colegiada, portanto, não foi silente. Pelo contrário, ela se manifestou sobre o ponto central da controvérsia, mas o fez com base em fundamento que torna inócua a análise isolada dos dispositivos invocados pela embargante.

Assim, a insurgência da embargante não revela uma omissão, mas uma frontal discordância com o fundamento adotado. Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante esbarra em remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já decidida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1356879/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES SOLVIDAS NA VIA REGIMENTAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. [...] Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764.335/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

O pleito de prequestionamento também não merece acolhida, pois a matéria foi devidamente tratada, ainda que a conclusão do julgado tenha sido contrária aos interesses da parte recorrente.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)